Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. Se o autor deu à causa o valor de 7.500,00 e a sentença determinou o estorno do mesmo valor, correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa (equivalente ao proveito econômico), tal como fez o acórdão embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.